Tribunal: TJDFT
Processo: 0009171-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009171-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS pugnou pela exclusão dos valores referentes aos honorários da execução junto ao PCT 0019562-33.2017.8.07.0000, com a inscrição desses valores em RPV (ID: 55814611). Instado, o Distrito Federal pugnou pelo indeferimento do pedido, sob o argumento que o pleito visa fraudar a sistemática de pagamento por precatório (ID: 57051693). Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução resultou na expedição de duas requisições de precatório, uma relativa aos honorários de sucumbência (ID: 2924708 – pág. 2) e a outra em favor dos substituídos NEDMA RODRIGUES BIJOS, NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA, NELSON DE ARAUJO, NERIALDO PEREIRA SANTOS, NEUSA ALVES, NEUSA BRAGA DE ARAUJO, NEVITON AMAROIM GAMA, NILSON RIOS DA SILVA, incluindo também o valor dos honorários contratuais em benefício de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS (ID: 2924708 – pág. 3). No ID: 16415948, determinou-se a retificação dos cálculos referentes aos substituídos, mediante a incidência do IPCA-E. Feitas as planilhas, inclusive quanto aos honorários de sucumbência, determinou-se a retificação do PCT n. 0019562-33.2017.8.07.0000 (ID: 20712155 e 21636128). Conforme se depreende do PCT n. 0019562-33.2017.8.07.0000, a requisição referia-se originalmente apenas aos substituídos e ao valor relativo à verba contratual advocatícia. Intime-se as partes para esclarecer se os valores dos honorários sucumbenciais, inscritos na requisição de precatório ID: 12924708 - Pág. 2, originalmente no valor de R$1.689,15, integravam o bojo do PCT n. 0019562-33.2017.8.07.0000 antes da retificação dos valores. Brasília, 24 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador